Tribunal: TJES
Processo: 5017803-05.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017803-05.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO VIEIRA GOMES FILHO
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a parte contrária apresentou contrarrazões (Id. 2475115).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
LUIZ FERNANDO VIEIRA GOMES FILHO,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o quantum indenizatório fixado à título de danos morais em R$3.000,00 (três mil reais) não representa o caráter punitivo e o efeito pedagógico esperado como medida eficaz;
b)
que o valor do dano moral deve ser majorado em patamar a ser atribuído pelo prudente arbítrio do Juízo
ad quem
;
c)
que o recurso seja conhecido e provido.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o dano moral deve ser majorado para quantum a ser atribuído pelo Juízo
ad quem
.

Pois bem, a parte recorrente teve seu nome negativado (Id. 2474997) por débito inexistente, conforme se verifica nos autos, assim, tenho que restou devidamente comprovado nos autos que a parte faz jus a indenização por danos morais tendo em vista a negativação indevida.

Dessa forma, estando patente que a situação só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço ofertado pela recorrida, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pela recorrida (
in re ipsa
) e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Destarte, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrida, o dano moral causado é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato gerador do dano, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido, consoante convencionou-se na jurisprudência pátria, notadamente no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019).

Dessarte, no que tange a indenização por danos morais, deve ser majorado para o importe de R$10.000,00 (dez mil reais),

uma vez que deve-se observar a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto

e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
exclusivamente para reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
, majorando a condenação por danos morais para o importe de R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$3.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL PARA O IMPORTE DE R$10.000,00. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.